Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MORENA SANTOS SALES AGRAVADO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA MORENA SANTOS SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 177325723 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c antecipação de tutela interposta por JOÃO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, processo n. 0710393-26.2023.8.07.0014, deferiu a liminar determinando a reintegração do Autor na posse da Chácara no 05, Conjunto “D”, situada no Setor de Chácaras Lúcio Costa, nos termos do art. 563 do CPC. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de reintegração de posse c/c antecipação de tutela interposta por JOÃO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de AMANDA MORENA PEREIRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, sustenta o Autor que é possuidor do imóvel situado no SIN (Setor de Inflamáveis – Lote 05) - Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05, Conjunto “D, objeto do Instrumento particular de Cessão de Direitos, ajustado em 18/06/1987, consoante demonstrada por cadeia dominial nos referidos instrumentos anexos. Narra que, no ano de 2004, contratou profissional habilitado para elaboração de Memorial Descritivo Topográfico da área/lote adquirido, o qual indicou a existência na área/lote adquirida pelo Autor de 03 casas e, ainda, de benfeitorias de pomar na propriedade. Alega que, em 2014, a área foi invadida por cerca de 150 invasores clandestinos, vindo a sofrer redução significativa na sua perimetral. Aduz que, na época, embora intentasse reivindicar judicialmente sua posse, em razão das várias ameaças de morte que sofreu, foi aconselhado por parentes e amigos a esquecer a reintegração de sua posse sobre a área invadida. Que, as invasões deram origem aos Boletins de Ocorrência nos 4.352/2001-1 e 4.745/2014-0. Ressalta que resolveu construir mais três outras moradias no local, além daquelas três já conhecidas na época de elaboração do laudo descritivo, com o intuito de ocupar amplamente o local, autorizando alguns parentes a residirem na condição de detentores, na forma do art. 1.198 do CC. Salienta que, dentre os detentores, destaca-se Priscila Gomes Queiroz, sobrinha do Autor, a qual residia na casa no 05. Informa que, em meados de outubro/23, Priscila Gomes Queiroz mudou-se sem noticiar o Autor, e que entre os dias 18 a 23/10/23, fora alertado pelos parentes moradores do local quanto à estranha movimentação de pessoas desconhecidas na casa no 05 onde morava a referida sobrinha. Sustenta que, em 24/10/23, conheceu a Ré, a qual se identificou como a nova moradora da casa no 05, invadindo-a, já que ocupou o local sem autorização do Autor, estabelecendo-se clandestinamente, tendo arrombado o portão principal de entrada, vindo a saber que o rompimento do cadeado fora provocado pela Ré que intentava despejar e depositar materiais de construção (tijolos, areia, brita e cimento) junto à casa no 05, destinados à construção de um muro, cujos limites e perímetro ampliariam sobremaneira a área da casa no 05, aumentando-a injustificadamente e diminuindo a posse do Autor. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a reintegração da posse do imóvel, para que lhe seja plenamente restituída a casa no 05 do Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05,Conjunto “D”. No mérito, requer a reintegração da posse. É o relatório. Decido. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado resta satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a posse do bem pela Requerente. Comprovada ainda o esbulho pelas fotos e vídeos aos ID'S 177301027, 177301028, 177302849 e 177302849. Resta comprovada, ainda, a continuação da posse (ID no 177301009). Portanto, configurado o esbulho da posse do autor e preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, resta viabilizada, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, CONCEDO liminar para determinar a REINTEGRAÇÃO do Autor na posse da casa no 05 situada no Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05, Conjunto “D”, nos termos do art. 563 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação da Ré para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia. Advirta a Requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em razões recursais (Id 53465780), a agravante, nos pedidos, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão proferida pelo desembargador plantonista deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (Id 53467971). É o relato do necessário. Decido. O agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, mas não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da benesse. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante para pleitear a gratuidade de justiça. Incumbe-lhe, ao requerer à relatoria esta benesse, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e não apenas formular pedido sem lastro fático-probatório. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Dessa forma, o pedido apenas referenciado nos pedidos do agravo de instrumento de deferimento dos benefícios da justiça gratuita não supera a barreira da admissibilidade. Não conhecido o pedido por falta de fundamentação, tem-se que a agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo de forma injustificada. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, a agravante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora